Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1 – Caso em exame. Apelação da ré, distribuidora de energia elétrica, contra sentença de procedência do pedido de condenação por danos materiais e morais fundado em suspensão dos serviços sob a alegação de inadimplemento de multa por irregularidade no medidor.2 – Relação de consumo. Fornecimento de energia elétrica. Pessoa jurídica. Vulnerabilidade econômica e técnica. O autor é sociedade empresária que atua no ramo de transporte e armazenamento de frios. Embora o produto fornecido se insira no conceito de insumo na atividade fim do destinatário, a vulnerabilidade técnica e econômica do adquirente justifica a caracterização da relação de consumo e a aplicação do CDC.3 – Distribuição de energia elétrica. Suspensão do serviço. Na forma do art. 22, do CDC, as concessionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, quando essenciais. A Distribuidora de energia é responsável por instalar e manter os medidores para apurar o consumo da unidade, não podendo alegar a indisponibilidade de equipamento para retardar o fornecimento de energia ou deixar de fornecê-la (artigos 228 e 230, da Resolução Normativa 1.000/2021, Aneel). Em janeiro de 2022 a autora formulou pedido de desligamento programado para troca do medidor em razão de ampliação do estabelecimento (id 57269169 de 14/01/1022). Em 16/05/2022 a apelante promoveu nas instalações do apelado uma inspeção (TOI, no 125568, ID 57269197), que constatou ligação direta, sem medidor, a qual foi realizada pela própria Concessionária, em janeiro de 2022, por não ter disponível em estoque o medidor adequado (ID 57269220 – PAG 3). Em razão disso foi aplicada multa, que resultou na suspensão de fornecimento por inadimplência, com os danos relatados no processo.4 – Responsabilidade civil. Dano material. Fato do serviço. Na forma do artigo 14 § 1o, inciso I, do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeito do serviço, tido como aquele que não fornece a segurança esperada, em razão do modo do seu fornecimento. O corte de energia implicou desligamento das câmaras frias utilizadas para o armazenamento de mercadorias destinadas ao transporte aos diversos clientes do autor e resultou em um prejuízo de R$ 200.000,00, decorrente da deterioração dos produtos. O valor está em conformidade com a extensão do dano demonstrado. É cabível a indenização no montante postulado.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. Consoante o enunciado da Súmula 227 do STJ, “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” O dano moral indenizável diz respeito aos fatos que sejam capazes de macular a imagem da empresa perante os seus consumidores ou fornecedores (honra objetiva). O entendimento firmado no STJ é no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, devendo ser demonstrado o abalo à sua imagem comercial (REsp n. 1.463.777/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.). Não há no processo evidências de que a imagem do autor perante o comércio foi abalada com a suspensão do fornecimento de energia ou com a perda da mercadoria armazenada. Afasta-se a condenação por danos morais.
6 – Honorários advocatícios. Não se tratando de valor irrisório ou inestimável, é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85 §§ 8o e 8o-A, CPC). Esse é o posicionamento do STJ na apreciação do Tema repetitivo 1076. A fixação dos honorários advocatícios foi bem ponderada pelo sentenciante, levando-se em conta a procedência, em parte, dos pedidos, bem como os parâmetros legais. Há provimento condenatório e o valor da condenação alcança R$ 200.000,00, de modo que incide o artigo 85 § 2o, CPC. Considerando o provimento parcial do recurso, o percentual deve ser majorado em patamar razoável, distribuindo-se a condenação proporcionalmente entre os litigantes.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte.
(e)